Tribunal: TJES
Processo: 5004113-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004113-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JORGE PEREIRA AFFONSO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004113-15.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JORGE PEREIRA AFFONSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do Acórdão inserido no id 1391103, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 1468477) o Estado Embargante aduz que há omissões no Acórdão recorrido, as quais devem ser sanadas quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 1593814 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 1º de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004113-15.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JORGE PEREIRA AFFONSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do Acórdão inserido no id 1391103, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MEDICAMENTO. CÂNCER. PARECER DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE NO UNACON E DO NAT. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do e. STF, firmada em julgado submetido à sistemática da repercussão geral, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...). A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793). 2. Ao interpretar a orientação da excelsa Corte, o c. STJ tem entendido que a “ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (AgInt no REsp 1043168/RS). 3. Mantida, por ora, a competência na Justiça Estadual, cabendo ao Juiz da causa, em cognição exauriente, definir a questão. 4. Paciente, em tratamento em Hospital credenciado no SUS como UNACON, com orientação médica e do NAT para receber o medicamento “Bertozumib” (ou “Bertozumibe”), haja vista a ineficácia dos outros medicamentos anteriormente utilizados. 5. Preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência. 6. Possibilidade de ressarcimento ao Ente federado responsável pela atribuição de fornecer o medicamento que afasta a alegação de lesão aos cofres públicos. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

O Estado ora Embargante aduz, nas razões de seu recurso (id 1468477), que existem omissões no Acórdão recorrido, isto é, em relação ao disposto “
no art. 13 da Portaria MS nº 40/2014 (que atribui ao CACON/UNACON a responsabilidade de fornecimento do tratamento oncológico integral)
” (página 01), quanto à Política Nacional de Assistência Oncológica e, ainda, no tocante:

“(...) à responsabilidade da União para financiamento de medicamento oncológico (Tema 793 STF) - Omissão quanto à necessidade de aplicação do Tema 793 do STF (de repercussão geral) e à necessidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável (União).” (Página 02).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pelo Estado, não há no Acórdão as omissões indicadas nas razões recursais, que, em verdade, se prestam,
data maxima venia
, a rediscutir o julgado, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

É importante registrar, como forma de demonstrar que o interesse do ora Embargante é de rediscussão do julgado e, inclusive, de esgotar o tema antes mesmo do regular desenvolvimento do processo originário, que o Agravo de Instrumento tinha como objeto de impugnação Decisão liminar, na qual o Juiz aferiu, apenas, se o ora Embargado preenchia os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, é neste contexto que deve ser interpretado o Acórdão recorrido, circunscrito somente ao que efetivamente fora devolvido nesta Instância
ad quem
e, por isso, deixou de se aprofundar em questões que ainda não foram resolvidas no Juízo
a quo
para evitar a indevida ocorrência de supressão de instância.

Ademais, no julgado recorrido esta egrégia Câmara se manifestou de forma suficiente sobre todas as questões que o Embargante, nas razões recursais, defende ter ocorrido omissão.

Restou consignado no julgado, por exemplo, que o Agravado já está em tratamento em hospital credenciado como UNACON (o que afasta, a princípio, eventual inobservância ao invocado art. 13 da Portaria MS n.º 40/2014 e à Política Nacional de Assistência Oncológica) e, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), tem entendido que a:

“'(...) ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.' (AgInt no REsp 1043168/RS)”. (Item “2” da ementa do Acórdão recorrido).

Importante salientar, por fim, que os precedentes do STF citados na página 03 das razões recursais dizem respeito a hipótese distinta dos autos, isto é, de medicamento não adotado no regulamento do SUS, caso em que a excelsa Corte já concluiu haver interesse da União – na hipótese em julgamento, o próprio NAT afirmou que o fármaco solicitado “
encontra-se contemplado no elenco de terapia antineplásica para tratamento de Mieloma Múltiplo no SUS
” (página 07 do is 876457).

Destarte, como não existem, no julgado recorrido, os vícios apontados pelo ora Embargante, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, ao interpretar a orientação do e. STF, tem entendido que a “ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte” (AgInt no REsp 1043168/RS). 2. Ausência de omissões. Nítida pretensão de rediscussão da matéria decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.